Tribunal: STF
Processo: AP 2045
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSIMARA RODRIGUES DE BRITO em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 14/3/2025, a defesa de JOSIMARA RODRIGUES DE BRITO apresentou alegações finais (eDoc.72) e em 20/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc.78).



    Os autos encontram-se conclusos para julgamento de mérito.



    A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/MT informou os descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré, consistentes em bateria baixa e fim de bateria, e sem sinal de GPS, ocorridos em: 4/3/2025, 13/3/2025, 16/3/2025, 8/5/2025, 10/5/2025, 12/5/2025, 21/6/2025, 5/7/2025, 2/8/2025, 7/8/2025 e 9/8/2025 (eDocs. 81-87).



    Intimada, a Defesa de JOSIMARA RODRIGUES DE BRITO prestou os seguintes esclarecimentos (eDoc. 98) e também juntou documentos comprobatórios (eDoc. 99-108).



    Em 5/9/2025, diante das informações prestadas pela defesa, determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso que esclarecessem se houve descumprimento das medidas cautelares (eDoc. 111). 



    Em 16/9/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT informou que (eDoc. 120):



     (...) No período dos últimos 90 (noventa) dias, foi constatada 01 (uma) violação do tipo UFIB - Fim de Bateria, evento caracterizado pela ausência de recarga do dispositivo, o que ocasiona a perda de comunicação com a central de monitoramento e, consequentemente, a interrupção temporária do acompanhamento eletrônico. 



    No tocante às mensagens de "bateria baixa", esclarecemos que, ainda que a carga do equipamento esteja reduzida, o monitoramento segue ocorrendo normalmente, não havendo prejuízo à fiscalização. 



    Quanto ao evento de "ausência de sinal de GPS", trata -se de situação vinculada à perda momentânea de conexão com os satélites, o que impede o cálculo da coordenada geográfica e a transmissão de dados via rede de telefonia celular. Ressaltamos que tal ocorrência não decorre de conduta da pessoa monitorada. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, conforme informado pelo Juízo fiscalizador, nos últimos 90 (noventa) dias, houve 1 (uma) violação por fim de bateria registrada em 2/8/2025, tendo sido esclarecido que não houve prejuízo à fiscalização, de modo que verifico que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada.



    Com relação à ausência de sinal de GPS, o Juízo fiscalizador ressaltou que “tal ocorrência não decorre de conduta da pessoa monitorada”, sendo relacionada à “perda momentânea de conexão com os satélites” (eDoc. 120).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente